Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-42.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL N. 911/1969. EMENDA. INDICAÇÃO DE ROL DE PREPOSTOS PARA ATUAREM COMO DEPOSITÁRIO FIEL NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INÉRCIA NO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO ULTERIOR. DILIGÊNCIA A SER DESINCUMBIDA PELO ADVOGADO DO CREDOR. DESATENDIMENTO CAPAZ DE INVIABILIZAR O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. ART. 485, INC. III, DO CPC. VÍCIO PROCESSUAL RECONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O DL n. 911/1969 não erige como requisito da petição inicial a indicação prévia de rol de prepostos para atuarem como depositários no eventual cumprimento da liminar de busca e apreensão de veículo automotor dado em garantia de alienação fiduciária. Instituídos estão como pressupostos para concessão do provimento liminar, segundo disciplina o art. 2o, § 2o, a prova de notificação da mora ao devedor fiduciante, pelo credor fiduciário, o que há de ser feito por aviso de recebimento.
2. O princípio da legalidade, guarnecido no art. 5o, inc. II, da CF, estabelece que ninguém deve fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Dito postulado, sustentáculo de todas as normas integrantes do ordenamento jurídico nacional, impõe estrita consideração, no campo do direito processual, relativamente à definição dos requisitos formais da petição inicial, às exigências expressamente previstas em norma legal advinda de proposta legislativa de iniciativa da União, nos termos do art. 22, inc. I, da CF. A falta de condição legal expressa implica dispensa de observância de requisito não consignado na norma jurídica.
3. Cabe ao advogado do credor fiduciário a indicação da pessoa responsável pelo recebimento do veículo apreendido em cumprimento da liminar deferida na ação de busca e apreensão fundada no DL n. 911/1969. Se não atendido o chamamento judicial feito para indicação de depositário, diligência necessária à execução da ordem judicial de busca e apreensão materializada no mandado judicial a ser cumprido por oficial de justiça, poderá o Juízo, em decorrência da inércia injustificada e comprometedora do regular andamento do feito, extinguir o processo, sem resolução de mérito, conforme previsão posta no art. 485, inc. III, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.